Tribunal: TJSP
Processo: 2065932-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065932-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALLYSSON
FERNANDO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam em parte a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065932-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: CAMPINAS
IMPETRANTE: FELIPE DO AMARAL MATOS (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: ALLYSSON FERNANDO DE ARAÚJO
VOTO No 47.870
Felipe do Amaral Matos, Defensor Público,
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Allysson Fernando de Araújo, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR4 - Comarca de
Campinas, nos autos da execução criminal no 0007550-68.2018.8.26.0502.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi
condenado à pena de cinco anos de reclusão, por infração ao artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06, e, em 29.11.2019, obteve a progressão ao regime intermediário,
encontrando-se descontando o escarmento no Centro de Progressão Penitenciária de
Hortolândia.
Aduz que o paciente faz jus ao cumprimento de
pena em prisão domiciliar, nos termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça.
Ao final, pede a concessão da ordem, para que
seja antecipada a progressão ao regime aberto ou autorizado o cumprimento da pena
em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls. 01 a 30), os documentos de fls. 31 a 41.
A liminar foi deferida (fls. 43 a 44), e a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer pela denegação da ordem (fls. 53 a
55).
É o relatório.
Concede-se, em parte, a ordem, para autorizar o
cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. A progressão de regime exige a produção
de provas e aprofundada análise da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
contidos em lei, vedadas em sede de habeas corpus.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS - Impetração visando a
progressão ao regime semiaberto ou a concessão de livramento condicional -
IMPOSSIBILIDADE - Não cabe apreciação de benefícios relativos à execução
da pena em sede de habeas corpus - Pedido não conhecido” (TJSP, HC
0062390-50.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, julg. 13.12.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065932-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Porém, o Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O inciso III, do artigo 5o, da Recomendação
62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todas
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”.
É o caso do paciente, que se encontra descontando
pena no regime intermediário.
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar
o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência para a realização de tratamento médico, comprovando-se nos autos,
como determinado pelo MM. Juízo impetrado, à fl. 190, dos autos originários, sob
pena de revogação, já que continuará cumprindo pena; e se a situação de epidemia
recomenda excepcional abrandamento, a medida liberatória há de vir no grau
mínimo exigido para que seus fins sejam atingidos, assim resguardando-se os
interesses sociais tangentes ao resgate da reprimenda imposta.
Por essas razões, concede-se, em parte, a ordem,
para autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente
se ausentar de sua residência para a realização de tratamento médico, comprovando-
se nos autos, sob pena de revogação, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR